Tribunal: TJMT
Processo: 1011611-04.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011611-04.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
DENISE RODEGUER

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, redistribuir integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor da ré e manter os demais termos da sentença, nos quais a embargante alega erro material, omissões e contradições quanto à utilização de registros de negativações, ao contraditório, ao valor da indenização por danos morais, à reiteração de condutas da ré, à existência de outras ações judiciais entre as partes e à base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissão, contradição ou erro material quanto às circunstâncias consideradas no julgamento, ao valor da indenização por danos morais e à fixação dos honorários sucumbenciais; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria suficientemente enfrentada e obter novo julgamento da controvérsia; e (
iii
) determinar se a finalidade de prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos independentemente da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material, não permitindo a utilização do recurso para reexaminar matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as matérias relevantes para o julgamento, com fundamentação jurídica e jurisprudencial apta a demonstrar as razões do entendimento adotado, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

O órgão julgador não precisa examinar individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando aprecia as questões necessárias à solução da controvérsia e presta adequadamente a tutela jurisdicional.

A discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão caracteriza mero inconformismo e não constitui vício suscetível de correção por meio de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não configuram nova instância recursal e não admitem a rediscussão do mérito ou a realização de novo julgamento da matéria anteriormente decidida.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois os embargos de declaração, mesmo quando opostos com esse objetivo, permanecem sujeitos às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A matéria efetivamente analisada e decidida no acórdão considera-se
prequestionada
, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

A oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, sem indicação concreta e consistente dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente podem sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria suficientemente decidida. 2. O órgão julgador não precisa examinar individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando enfrenta as questões relevantes para a solução da controvérsia. 3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

DENISE RODEGUER
contra o acórdão em ID nº
347788889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a) afastar a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto;

b) condenar a empresa recorrida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescidos dos consectários legais estipulados no
tópico 2.3. deste voto.

c) afastar a condenação da parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da recorrida;

d) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a parte recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, abrangido o proveito econômico obtido com a revisão das faturas, a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior e a indenização por danos morais ora fixada, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos.

Por fim, diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo a qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal.”

A parte embargante assevera que foi arbitrariamente penalizada por ser vítima de atos ilícitos reiterados (negativações indevidas) que constam em seu histórico, por meio de documento surpresa, produzido de ofício e alheio à discussão processual, sem que tivesse o direito
de sobre
ele se manifestar.

Sustenta erro material/fático, afirmando que a ré não invocou a Súmula 385 do STJ na contestação, bem como omissão, porquanto o acórdão afastou a aplicação da referida súmula, mas não enfrentou a premissa de que a sentença decidiu com base em fato inexistente no processo.

Alega contradição interna do acórdão, ao argumento de que as restrições posteriores não afastam o dano moral, mas foram utilizadas para esvaziar a indenização, sem investigação acerca de eventual injustiça dessas negativações e de serem objeto de outras ações. Aponta, ainda, omissão quanto à reiteração de condutas da ré e à existência de outras ações judiciais entre as partes.

Aduz nulidade decorrente de consulta extrajudicial/extraprocessual realizada de ofício pelo Relator, sem prévio contraditório, bem como omissão quanto à circunstância de que os registros posteriores estavam levantados/excluídos e não foram declarados legítimos.

Assevera o valor irrisório da indenização e a contradição com a função pedagógica reconhecida no próprio acórdão, além de omissão e contradição quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por entender que a verba é irrisória e foi indevidamente condicionada à apuração a ser realizada pela própria ré.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões em ID nº 377495895, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
DENISE RODEGUER

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

DENISE RODEGUER
contra o acórdão em ID nº
347788889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a) afastar a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto;

b) condenar a empresa recorrida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescidos dos consectários legais estipulados no
tópico 2.3. deste voto.

c) afastar a condenação da parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da recorrida;

d) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a parte recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, abrangido o proveito econômico obtido com a revisão das faturas, a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior e a indenização por danos morais ora fixada, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos.

Por fim, diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo a qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE: DENISE RODEGUER

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de faturas de consumo de energia elétrica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão das faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/109135-4, relativas ao período de dezembro de 2020 a dezembro de 2022, recalculando-as pela média de consumo dos 12 meses anteriores ao início do período questionado, bem como para condenar a requerida à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de anotações preexistentes em nome da autora, cuja ilegitimidade não teria sido comprovada nos autos.

Pois bem. Superado o breve relatório, passo à análise das questões de mérito devolvidas a esta instância recursal por meio do apelo interposto.

Preliminar.

Da nulidade da sentença por alegada violação ao princípio da não surpresa.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido oportunizada manifestação às partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Referida norma consagra o contraditório substancial e impede que a parte seja surpreendida por fundamento jurídico ou fático absolutamente estranho ao debate processual. Todavia, não há decisão surpresa quando a matéria foi suscitada nos autos, submetida ao contraditório e apreciada pelo magistrado dentro dos limites da controvérsia instaurada.

No caso concreto, a alegação de decisão surpresa não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Isso porque a própria sentença consignou expressamente que a requerida, em contestação, alegou ausência de ato ilícito e, quanto ao dano moral, invocou a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de inscrições preexistentes em nome da autora.

Além disso, consta da decisão recorrida que a parte autora, em impugnação, sustentou que as inscrições preexistentes também seriam objeto de discussão judicial, o que demonstra que a questão foi efetivamente submetida ao contraditório.

Portanto, não se verifica fundamento novo, introduzido de ofício apenas no momento da sentença, mas sim matéria defensiva expressamente debatida nos autos, sobre a qual a autora teve oportunidade de se manifestar.

O fato de a sentença ter adotado conclusão desfavorável à parte autora não configura, por si só, violação ao art. 10 do CPC. A vedação à decisão surpresa não impede o julgador de valorar os elementos constantes dos autos e aplicar o entendimento jurídico que reputar adequado, desde que a questão tenha integrado o contraditório processual, como ocorreu na espécie.

Também não se identifica cerceamento de defesa.

A controvérsia relativa às anotações preexistentes foi conhecida pela autora, que, todavia, limitou-se a alegar que tais restrições seriam discutidas judicialmente, sem acostar documentos aptos a demonstrar, ainda que em juízo de verossimilhança, a ilegitimidade ou a suspensão dos apontamentos anteriores.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da inaplicabilidade da Súmula nº 385/STJ ao caso concreto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão do protesto da fatura de energia elétrica referente a 12/2022, cujo débito foi reconhecido como passível de revisão na sentença.

A Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A aplicação do referido enunciado, contudo, exige a demonstração de dois pressupostos cumulativos: a existência de anotação restritiva anterior ao apontamento impugnado e a legitimidade dessa anotação preexistente.

No caso em apreço, entendo que a Súmula nº 385 do STJ deve ser afastada.

Embora a parte requerida tenha alegado a existência de restrições em nome da autora, não se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar a existência de anotação preexistente legítima, apta a afastar o dano moral decorrente do protesto indevido promovido pela concessionária.

Com efeito, a parte autora demonstrou, já na petição inicial, que o único protesto existente em seu nome, além daquele promovido pela Energisa, refere-se a débito junto ao CREA, no valor de R$ 1.990,48, datado de 09/2019, o qual é objeto de ação de inexigibilidade de débito perante a Justiça Federal, processo nº 1001098-56.2024.4.01.3602.

Além disso, consta que as restrições inseridas pela própria Energisa foram voluntariamente excluídas pela concessionária, circunstância que reforça a ausência de segurança quanto à legitimidade dos apontamentos por ela promovidos.

Também se verifica que a consulta ao SERASA realizada em 05/2024 confirma que o único apontamento existente seria o protesto do CREA, justamente aquele submetido à discussão judicial.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado presumir a legitimidade de anotação preexistente impugnada judicialmente e utilizá-la, de forma automática, para afastar o dano moral decorrente de protesto indevido promovido pela concessionária.

A aplicação da Súmula nº 385/STJ não pode ocorrer de forma mecânica. O enunciado pressupõe anotação anterior legítima, e não mera existência formal de apontamento cuja validade esteja controvertida e que não foi suficientemente demonstrada pela parte que pretende se beneficiar do óbice sumular.

Cumpre destacar, ainda, que eventuais restrições posteriores à anotação realizada pela recorrida não servem para afastar o dever de indenizar.

Isso porque a Súmula nº 385 do STJ trata expressamente de inscrição preexistente legítima, e não de restrições surgidas posteriormente ao ato ilícito discutido nos autos.

Assim, ainda que constem restrições posteriores em nome da parte recorrente, tais apontamentos não afastam a configuração do dano moral decorrente do protesto indevido anterior, podendo ser considerados, quando muito, apenas como elemento de moderação na fixação do quantum indenizatório.

Desse modo, deve ser afastada a incidência da Súmula nº 385/STJ no caso concreto.

2.2. Da configuração dos danos morais indenizáveis.

Reconhecida a inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ, passa-se à análise do dano moral.

Conforme já delineado, no caso em apreço, a própria sentença reconheceu a necessidade de revisão das faturas de energia elétrica referentes ao período de dezembro de 2020 a dezembro de 2022, por ausência de comprovação suficiente da regularidade das cobranças pela concessionária.

A despeito disso, a fatura referente a 12/2022 foi levada a protesto pela empresa recorrida, ocasionando restrição indevida ao crédito da parte recorrente.

Em hipóteses como a dos autos, o dano moral decorre do próprio protesto indevido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano presumido, decorrente da indevida restrição ao nome do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, ou o protesto indevido de débito, atinge diretamente sua honra objetiva e sua credibilidade perante o mercado, gerando abalo moral indenizável.

Dessa forma, a conduta da concessionária extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que, mesmo diante de cobrança posteriormente reconhecida como irregular quanto à forma de apuração do consumo, promoveu o protesto do débito, expondo a consumidora aos efeitos negativos da restrição creditícia.

Por isso, sem embargo ao entendimento adotado pelo juízo singular, entendo que é devida a estipulação de verba indenizatória em favor da parte autora/recorrente, pois, por desídia da empresa recorrida, teve seu nome indevidamente inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícia.

Logo, deve ser reformada a sentença neste ponto, para condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.3. Do quantum indenizatório.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem, contudo, permitir enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora configurado o dano moral decorrente do protesto indevido, há particularidades que recomendam a fixação da indenização em patamar moderado.

Isso porque, em consulta realizada por este Relator junto ao sistema
Boa Vista/SCPC — Serviço Central de Proteção ao Crédito, protocolo Carta nº HA0626012422
—, verificou-se que a parte recorrente possui diversas restrições posteriores à anotação promovida pela recorrida, inclusive apontamentos vinculados a outras empresas.

A título exemplificativo, constam registros em nome de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., referentes aos débitos de R$ 285,45, com exibição em 26/12/2024 e exclusão em 02/02/2025, e de R$ 53,69, com exibição em 31/05/2025 e exclusão em 03/09/2025
, além de aproximadamente
20 (vinte) outros registros restritivos posteriores.

A propósito:

Portanto, reitere-se: tais restrições posteriores não afastam o dever de indenizar, porque não se enquadram na hipótese da Súmula nº 385/STJ, que exige anotação preexistente legítima.

Todavia, podem ser consideradas como elemento de ponderação na fixação do valor indenizatório, especialmente para evitar que a reparação ultrapasse os limites da razoabilidade diante das circunstâncias concretas.

Assim, considerando a natureza do ilícito, a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação, bem como a existência de restrições posteriores que recomendam a moderação do montante, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Tal quantia mostra-se adequada ao caso concreto, pois compensa o abalo suportado pela parte autora, sem implicar enriquecimento sem causa, e preserva o caráter pedagógico da condenação em face da concessionária recorrida.

Além disso, o valor indenizatório deverá ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, consistente no protesto indevido.

Ressalta-se, contudo, que os consectários legais devem observar o novo regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, de modo que, a partir de sua vigência, a correção monetária deverá incidir pelo IPCA, enquanto os juros moratórios corresponderão à Taxa SELIC, deduzido o referido índice de atualização monetária, vedada a cumulação indevida dos encargos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PULVERIZAÇÃO AÉREA DE HERBICIDA. DERIVA DE AGROTÓXICO. ASSENTAMENTO RURAL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR SEM PARTICIPAÇÃO DAS RÉS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. FRAGILIDADES METODOLÓGICAS DO LAUDO. AUSÊNCIA DE EXAME LABORATORIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ÍNDICES MONETÁRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. [...]

Tese de julgamento: [...]
5. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do CC para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como juros moratórios, tem aplicação imediata aos processos em curso por constituir matéria de ordem pública.
6. O decaimento dos autores em relação a mais de 70% do valor total postulado configura sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos ônus processuais nos termos do art. 86 do CPC/15." (N.U 0003340-91.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, publicado no DJE 08/06/2026)
– [grifos nossos]

4. Da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Com a reforma da sentença para reconhecer o dano moral indenizável, também se impõe a readequação dos ônus sucumbenciais.

A autora obteve êxito quanto ao núcleo substancial da demanda, consistente na revisão das faturas de energia elétrica, na restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior e, agora, no reconhecimento do dano moral decorrente do protesto indevido.

A fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, conforme orientação consolidada na Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora.

Mantém-se a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, abrangido o proveito econômico obtido com a revisão das faturas, a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior e a indenização por danos morais ora fixada, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a) afastar a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto;

b) condenar a empresa recorrida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescidos dos consectários legais estipulados no
tópico 2.3. deste voto.

c) afastar a condenação da parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da recorrida;

d) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a parte recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, abrangido o proveito econômico obtido com a revisão das faturas, a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior e a indenização por danos morais ora fixada, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos.

Por fim, diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo a qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTE(S)
:
DENISE RODEGUER

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

DENISE RODEGUER
contra o acórdão em ID nº
347788889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a) afastar a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto;

b) condenar a empresa recorrida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescidos dos consectários legais estipulados no
tópico 2.3. deste voto.

c) afastar a condenação da parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da recorrida;

d) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a parte recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, abrangido o proveito econômico obtido com a revisão das faturas, a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior e a indenização por danos morais ora fixada, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos.

Por fim, diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo a qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE: DENISE RODEGUER

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de faturas de consumo de energia elétrica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão das faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/109135-4, relativas ao período de dezembro de 2020 a dezembro de 2022, recalculando-as pela média de consumo dos 12 meses anteriores ao início do período questionado, bem como para condenar a requerida à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de anotações preexistentes em nome da autora, cuja ilegitimidade não teria sido comprovada nos autos.

Pois bem. Superado o breve relatório, passo à análise das questões de mérito devolvidas a esta instância recursal por meio do apelo interposto.

Preliminar.

Da nulidade da sentença por alegada violação ao princípio da não surpresa.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido oportunizada manifestação às partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Referida norma consagra o contraditório substancial e impede que a parte seja surpreendida por fundamento jurídico ou fático absolutamente estranho ao debate processual. Todavia, não há decisão surpresa quando a matéria foi suscitada nos autos, submetida ao contraditório e apreciada pelo magistrado dentro dos limites da controvérsia instaurada.

No caso concreto, a alegação de decisão surpresa não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Isso porque a própria sentença consignou expressamente que a requerida, em contestação, alegou ausência de ato ilícito e, quanto ao dano moral, invocou a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de inscrições preexistentes em nome da autora.

Além disso, consta da decisão recorrida que a parte autora, em impugnação, sustentou que as inscrições preexistentes também seriam objeto de discussão judicial, o que demonstra que a questão foi efetivamente submetida ao contraditório.

Portanto, não se verifica fundamento novo, introduzido de ofício apenas no momento da sentença, mas sim matéria defensiva expressamente debatida nos autos, sobre a qual a autora teve oportunidade de se manifestar.

O fato de a sentença ter adotado conclusão desfavorável à parte autora não configura, por si só, violação ao art. 10 do CPC. A vedação à decisão surpresa não impede o julgador de valorar os elementos constantes dos autos e aplicar o entendimento jurídico que reputar adequado, desde que a questão tenha integrado o contraditório processual, como ocorreu na espécie.

Também não se identifica cerceamento de defesa.

A controvérsia relativa às anotações preexistentes foi conhecida pela autora, que, todavia, limitou-se a alegar que tais restrições seriam discutidas judicialmente, sem acostar documentos aptos a demonstrar, ainda que em juízo de verossimilhança, a ilegitimidade ou a suspensão dos apontamentos anteriores.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da inaplicabilidade da Súmula nº 385/STJ ao caso concreto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão do protesto da fatura de energia elétrica referente a 12/2022, cujo débito foi reconhecido como passível de revisão na sentença.

A Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A aplicação do referido enunciado, contudo, exige a demonstração de dois pressupostos cumulativos: a existência de anotação restritiva anterior ao apontamento impugnado e a legitimidade dessa anotação preexistente.

No caso em apreço, entendo que a Súmula nº 385 do STJ deve ser afastada.

Embora a parte requerida tenha alegado a existência de restrições em nome da autora, não se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar a existência de anotação preexistente legítima, apta a afastar o dano moral decorrente do protesto indevido promovido pela concessionária.

Com efeito, a parte autora demonstrou, já na petição inicial, que o único protesto existente em seu nome, além daquele promovido pela Energisa, refere-se a débito junto ao CREA, no valor de R$ 1.990,48, datado de 09/2019, o qual é objeto de ação de inexigibilidade de débito perante a Justiça Federal, processo nº 1001098-56.2024.4.01.3602.

Além disso, consta que as restrições inseridas pela própria Energisa foram voluntariamente excluídas pela concessionária, circunstância que reforça a ausência de segurança quanto à legitimidade dos apontamentos por ela promovidos.

Também se verifica que a consulta ao SERASA realizada em 05/2024 confirma que o único apontamento existente seria o protesto do CREA, justamente aquele submetido à discussão judicial.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado presumir a legitimidade de anotação preexistente impugnada judicialmente e utilizá-la, de forma automática, para afastar o dano moral decorrente de protesto indevido promovido pela concessionária.

A aplicação da Súmula nº 385/STJ não pode ocorrer de forma mecânica. O enunciado pressupõe anotação anterior legítima, e não mera existência formal de apontamento cuja validade esteja controvertida e que não foi suficientemente demonstrada pela parte que pretende se beneficiar do óbice sumular.

Cumpre destacar, ainda, que eventuais restrições posteriores à anotação realizada pela recorrida não servem para afastar o dever de indenizar.

Isso porque a Súmula nº 385 do STJ trata expressamente de inscrição preexistente legítima, e não de restrições surgidas posteriormente ao ato ilícito discutido nos autos.

Assim, ainda que constem restrições posteriores em nome da parte recorrente, tais apontamentos não afastam a configuração do dano moral decorrente do protesto indevido anterior, podendo ser considerados, quando muito, apenas como elemento de moderação na fixação do quantum indenizatório.

Desse modo, deve ser afastada a incidência da Súmula nº 385/STJ no caso concreto.

2.2. Da configuração dos danos morais indenizáveis.

Reconhecida a inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ, passa-se à análise do dano moral.

Conforme já delineado, no caso em apreço, a própria sentença reconheceu a necessidade de revisão das faturas de energia elétrica referentes ao período de dezembro de 2020 a dezembro de 2022, por ausência de comprovação suficiente da regularidade das cobranças pela concessionária.

A despeito disso, a fatura referente a 12/2022 foi levada a protesto pela empresa recorrida, ocasionando restrição indevida ao crédito da parte recorrente.

Em hipóteses como a dos autos, o dano moral decorre do próprio protesto indevido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano presumido, decorrente da indevida restrição ao nome do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, ou o protesto indevido de débito, atinge diretamente sua honra objetiva e sua credibilidade perante o mercado, gerando abalo moral indenizável.

Dessa forma, a conduta da concessionária extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que, mesmo diante de cobrança posteriormente reconhecida como irregular quanto à forma de apuração do consumo, promoveu o protesto do débito, expondo a consumidora aos efeitos negativos da restrição creditícia.

Por isso, sem embargo ao entendimento adotado pelo juízo singular, entendo que é devida a estipulação de verba indenizatória em favor da parte autora/recorrente, pois, por desídia da empresa recorrida, teve seu nome indevidamente inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícia.

Logo, deve ser reformada a sentença neste ponto, para condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.3. Do quantum indenizatório.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem, contudo, permitir enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora configurado o dano moral decorrente do protesto indevido, há particularidades que recomendam a fixação da indenização em patamar moderado.

Isso porque, em consulta realizada por este Relator junto ao sistema
Boa Vista/SCPC — Serviço Central de Proteção ao Crédito, protocolo Carta nº HA0626012422
—, verificou-se que a parte recorrente possui diversas restrições posteriores à anotação promovida pela recorrida, inclusive apontamentos vinculados a outras empresas.

A título exemplificativo, constam registros em nome de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., referentes aos débitos de R$ 285,45, com exibição em 26/12/2024 e exclusão em 02/02/2025, e de R$ 53,69, com exibição em 31/05/2025 e exclusão em 03/09/2025
, além de aproximadamente
20 (vinte) outros registros restritivos posteriores.

A propósito:

Portanto, reitere-se: tais restrições posteriores não afastam o dever de indenizar, porque não se enquadram na hipótese da Súmula nº 385/STJ, que exige anotação preexistente legítima.

Todavia, podem ser consideradas como elemento de ponderação na fixação do valor indenizatório, especialmente para evitar que a reparação ultrapasse os limites da razoabilidade diante das circunstâncias concretas.

Assim, considerando a natureza do ilícito, a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação, bem como a existência de restrições posteriores que recomendam a moderação do montante, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Tal quantia mostra-se adequada ao caso concreto, pois compensa o abalo suportado pela parte autora, sem implicar enriquecimento sem causa, e preserva o caráter pedagógico da condenação em face da concessionária recorrida.

Além disso, o valor indenizatório deverá ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, consistente no protesto indevido.

Ressalta-se, contudo, que os consectários legais devem observar o novo regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, de modo que, a partir de sua vigência, a correção monetária deverá incidir pelo IPCA, enquanto os juros moratórios corresponderão à Taxa SELIC, deduzido o referido índice de atualização monetária, vedada a cumulação indevida dos encargos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PULVERIZAÇÃO AÉREA DE HERBICIDA. DERIVA DE AGROTÓXICO. ASSENTAMENTO RURAL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR SEM PARTICIPAÇÃO DAS RÉS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. FRAGILIDADES METODOLÓGICAS DO LAUDO. AUSÊNCIA DE EXAME LABORATORIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ÍNDICES MONETÁRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. [...]

Tese de julgamento: [...]
5. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do CC para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como juros moratórios, tem aplicação imediata aos processos em curso por constituir matéria de ordem pública.
6. O decaimento dos autores em relação a mais de 70% do valor total postulado configura sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos ônus processuais nos termos do art. 86 do CPC/15." (N.U 0003340-91.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, publicado no DJE 08/06/2026)
– [grifos nossos]

4. Da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Com a reforma da sentença para reconhecer o dano moral indenizável, também se impõe a readequação dos ônus sucumbenciais.

A autora obteve êxito quanto ao núcleo substancial da demanda, consistente na revisão das faturas de energia elétrica, na restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior e, agora, no reconhecimento do dano moral decorrente do protesto indevido.

A fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, conforme orientação consolidada na Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora.

Mantém-se a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, abrangido o proveito econômico obtido com a revisão das faturas, a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior e a indenização por danos morais ora fixada, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a) afastar a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto;

b) condenar a empresa recorrida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescidos dos consectários legais estipulados no
tópico 2.3. deste voto.

c) afastar a condenação da parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da recorrida;

d) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a parte recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, abrangido o proveito econômico obtido com a revisão das faturas, a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior e a indenização por danos morais ora fixada, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos.

Por fim, diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo a qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026